Tribunal: STF
Processo: ARE 1434766
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO EXECUTADO PESSOA FÍSICA DO POLO PASSIVO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA FAZENDA NACIONAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO (ART. 19, § 1º, I, DA LEI Nº 10.522/2002).



    1. Agravo de instrumento interposto por N.F.S.F. e M.C.R.S. em face de decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, excluiu os recorrentes do polo passivo da execução fiscal nº 0004442-11.2004.4.05.8401, deixando de condenar a Fazenda Nacional em honorários advocatícios.



    2. Não se desconhece que, em regra, a exclusão dos executados do polo passivo da lide implica condenação do exequente em honorários advocatícios, especialmente face ao princípio da causalidade. Contudo, no caso concreto, como a Fazenda Nacional expressamente reconheceu o pedido formulado pelos executados pessoas físicas, incabível a condenação em honorários advocatícios, com fulcro no art. 19, § 1º, I, da Lei nº 10.522/2002.



    3. Na hipótese, a teor do art. 19, V e VI, da Lei nº 10.522/2002, o não oferecimento de resistência se deu em razão da discussão versar sobre tese fundada em dispositivo legal posteriormente reconhecido como inconstitucional pelo STF (art. 13 da Lei nº 8.620/93), definida em sede de recursos repetitivos (Tema 13/STF). Ademais, após a entrada em vigor da Lei nº 12.844/2013, que deu nova redação ao inciso I do § 1º do art. 19 da Lei nº 10.522/2002, não resta dúvida que a opção do legislador foi excluir a condenação do ente fazendário em honorários quando houver reconhecimento do pedido, mesmo na hipótese de oposição de exceção de pré-executividade.



    4. Agravo de instrumento improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput, incisos XXII, XXXV; 133 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente